Tribunal: TJBA
Processo: 2003290-97.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 2003290-97.2025.8.05.0001 Processo do 1º grau: 2001907-84.2025.8.05.0001 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Agravado: Rodrigo Pinto Santos Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA INTERROMPIDA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios em favor do apenado Rodrigo Pinto Santos, condenado a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão por dois homicídios qualificados. O apenado foi preso preventivamente em 13/06/2014, obteve liberdade provisória em 29/09/2015 e voltou ao cárcere em 07/07/2025, para cumprimento da pena definitiva. II. Questão em discussão Discute-se se, em caso de prisão cautelar interrompida por liberdade provisória e posterior prisão definitiva, a data-base para fins de benefícios deve corresponder à primeira ou à última prisão do sentenciado. O Ministério Público sustenta que a última prisão deve ser o marco inicial, conforme entendimento consolidado do STJ, ao passo que a Defensoria Pública defende a manutenção da data da primeira prisão, considerando o prejuízo ao apenado e a ausência de falta grave ou novo delito. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do STJ tem entendido que, havendo interrupção da custódia por liberdade provisória, a execução penal deve considerar como data-base a da última prisão. 2. O tempo de prisão anterior deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, conforme art. 42 do Código Penal, sem se confundir com a data-base da execução. 3. A manutenção da primeira prisão como data-base, nessas hipóteses, resultaria em distorção jurídica, ao computar como pena período em que o réu esteve em liberdade. 4. A fixação da data da última prisão não possui natureza punitiva, mas busca preservar a coerência do sistema penal e evitar execução sobre marco incompatível com o efetivo início do cumprimento da pena. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à última prisão ininterrupta, ainda que esta decorra apenas do cumprimento de pena definitiva. 2. O período anterior de prisão cautelar, se interrompido por liberdade, será considerado apenas para fins de detração penal.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.579.477/GO; Tema 1.006/STJ; STJ, AgRg no HC 937.741/SC ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº 2003290-97.2025.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.